Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002020-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MUNHOZ RODRIGUES - CPF: 482.088.761-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REMOÇÃO AEROMÉDICA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da operadora, reformando sentença que havia determinado a remoção aeromédica e pagamento de indenização por danos morais. A agravante sustenta que, diante de seu estado clínico — idosa com fratura no fêmur e múltiplas comorbidades —, era necessária a remoção de Caraguatatuba/SP para Cuiabá/MT. A agravada contrapõe-se, afirmando inexistir urgência ou emergência que justificasse a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura da remoção aeromédica pela operadora de plano de saúde foi abusiva, à luz do estado clínico da beneficiária; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática proferida nos autos apreciou os pontos essenciais do litígio, autorizando sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê sustentação oral em Agravo Interno, sendo, portanto, inadmissível o pedido formulado com esse propósito.

4.

O laudo médico apresentado pela agravante atesta que a paciente encontrava-se em condição clínica estável, com respiração espontânea em ar ambiente e sem complicações pós-operatórias, inexistindo risco iminente à vida ou à integridade física que justificasse a urgência da remoção.

5.

A cláusula contratual que regula a remoção inter-hospitalar vincula a cobertura à inexistência de recursos adequados no hospital de origem ou à situação de urgência/emergência, o que não se comprovou no caso concreto.

6.

A negativa da operadora de saúde, portanto, não caracteriza ilícito civil nem descumprimento contratual, ausente a demonstração de violação aos deveres de boa-fé objetiva ou necessidade urgente do procedimento.

7.

A decisão monocrática apreciou os pontos essenciais à solução do litígio, conforme exigido pelo art. 489, §1o, IV, do CPC, não sendo exigido ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

8.

Em razão da interposição de Agravo Interno manifestamente infundado e nos moldes do art. 1.021, §4o, do CPC, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Aparecida Munhoz Rodrigues contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, reformando sentença que havia condenado a agravada à obrigação de realizar remoção aeromédica da agravante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão monocrática desconsiderou as particularidades do caso concreto, sustentando que o estado clínico da agravante, uma paciente de 81 anos com fratura no fêmur e múltiplas comorbidades, exigia a remoção aeromédica emergencial (id. 267473758 de 2o grau).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando a inexistência de comprovação técnica de urgência ou emergência médica e ressaltando que o laudo médico descreveu a agravante como "paciente estável", sem complicações ou risco iminente (id. 271594398 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025